Tribunal: TJMT
Processo: 0008372-46.2014.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008372-46.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO –
FLORESTA NATIVA –
COMPROVAÇÃO –
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA -

CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER
- RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA -
DANOS MATERIAIS – DEVIDOS
–
DANO MORAL COLETIVO AFASTADO
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

3. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGENOR DANIEL DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M.
Antonio Fábio da Silva Marquezini,
nos autos de Ação Civil Pública n.o 8372-46.2014.8.11.0007, Código 111690, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de AGENOR DANIEL DA SILVA,

objetivando a condenação do Requerido a obrigação de fazer, qual seja, realizar a recomposição do ambiente degradado, eis que, em atividade fiscalizadora, os agentes do IBAMA constataram a destruição de 113,35 ha (cento e treze hectares e trinta e cinco ares) de floresta nativa integrante da reserva legal, no imóvel rural denominado
“Fazenda Santa Ana",
e por fim, requereu, ainda, a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, a ser fixada por este Juízo
.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a responsabilidade do Requerido no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmatar sua propriedade sem prévia autorização do órgão ambiental estadual, forte no artigo 487, I, do CPC,

Condenou também
o Requerido, na obrigação de fazer, consistente em aderir ao Cadastro Ambiental Rural - CAR e, consequentemente, providenciar a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural para comprovação, a instituição, a recuperação ou a regularização de reserva legal no percentual especifico na legislação vigente, bem como na
obrigação de fazer
no sentido de recuperar totalmente a área degradada, em projeto previamente aprovado pelo órgão Ambiental competente.

Condenou ainda,
o Requerido a reparar os danos ambientais causados arbitrado na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a PINARDI de Alta Floresta/MT R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devendo o MPE averiguar por meio de procedimento administrativo a destinação do dinheiro realizada nessas instituições.

E por fim, foi
indeferido
o pedido de perda dos incentivos e benefícios fiscais do Réu/Apelante, vez que não comprovou o MPE que o Réu goza de incentivos fiscais.

Condenou
o Requerido ao pagamento das custas processuais, eis que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido. Sem condenação em honorários.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão julgando improcedente a condenação ao pagamento de indenização no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de reparação de dano ambiental, e subsidiariamente pretende a minoração do
quantum
aplicado a título de reparação de dano ambiental, sugerindo a fixação no valor de R$ 5.997,69 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) – Id. 8080486, 8080487 e 8080488.

O Apelado
Ministério Público Estadual
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 8080494 e 8080495.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 9276979.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para declarar a responsabilidade do Requerido pela prática do ato ilícito ambiental, consistente em desmatar seu imóvel rural sem a prévia autorização do órgão ambiental, sendo condenado na obrigação de fazer, além do pagamento a título de reparação do dano ambiental causado arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Extrai-se dos autos que o Apelante
,
ajuizou o presente recurso aduzindo que a sentença prolatada merece ser reformada, em razão de que em momento algum os agentes ambientais citam que a área desmatada de 113,35 ha foi realizada em área de reserva legal ou área de preservação permanente.

Sustenta que o desmate se deu quase em sua totalidade dentro do limite de direito de exploração do imóvel.

Aduz que apenas 0,7075 ha ocorreu de forma diversificada e não contínua, dentro da área de preservação permanente e que 112,34 ha ocorreu em área legal, dentro do permitido e de direito de exploração, sem a ocorrência de qualquer dano ao ambiente.

Argumenta que a mensuração do dano deveria ter por base o desmate realizado nas áreas de preservação, ou seja, apenas 0,7075 ha, e que o arbitramento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se deu sem qualquer estudo ou parecer técnico da extensão e proporcionalidade do dano supostamente sofrido.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação de dano ambiental, e subsidiariamente pretende a minoração do
quantum
aplicado a título de reparação de dano ambiental, fixando-o a R$ 5.997,69 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença, com a improcedência ou minoração da multa ambiental imposta.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. Em relação a alegação de inexistência de citação pelos agentes ambientais da área desmatada se foi realizada em área de reserva legal ou área de preservação permanente, razão

não assiste o Apelante, acerca do alegado.

Ademais, insta salientar que cabia ao Requerido o ônus de demonstrar a inocorrência do dano ambiental ou a regularidade de sua conduta, consiste em destruir 113,35 ha (cento e treze hectares e trinta e cinco ares) de floresta nativa integrante da reserva legal, no imóvel rural denominado
“Fazenda Santa Ana",
bem como providenciar as licenças ambientais necessárias para o desenvolvimento legal do empreendimento rural.

Todavia, o Apelante insiste em afirmar que a área destruída perfaz apenas o montante de 0,66 hectares de preservação permanente e que será realizado o isolamento visando a recuperação da área – Id. 8080472 e 8080473.

Com efeito, é cediço que, em matéria de responsabilidade ambiental, mansa, pacifica e cristalizada é a posição jurisprudencial, no sentido de ser objetiva.

Em razão disso, ao analisar as provas acarreadas aos autos, verifica-se que a comprovação do dano ambiental está retratada pelo documento elaborado pelo (IBAMA/MT) em 03/06/2011, que lavrou auto de infração em face de Apelante, por destruir 113,35 ha de floresta nativa pertencente ao Bioma Amazônico, objeto de especial preservação, através da supressão de vegetação para implantação de pastagem sem licença da autoridade ambiental competente – Id. 8080420, 8080421 e 8080422.

Relatório este emitido por autoridade competente, que constitui documento público que faz prova das alegações neles descritas, ante sua presunção de veracidade e legalidade, nos termos do artigo 405, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião, ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Somando a tais argumentos, as consequências advindas da aplicação da responsabilidade objetiva ao dano ambiental, a qual tem como fundamento o risco, prescindindo, por completo, da culpabilidade do agente, da aferição de licitude da atividade e da aplicação das causas de exclusão de responsabilidade, exigindo tão somente, a ocorrência do dano e a prova do nexo de causalidade, devidamente amparada na documentação que instrui a exordial.

A propósito colaciono julgamento deste Egrégio Tribunal em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA –
DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2.
A pretensão da ação foi embasada na investigação feita pelo Ministério Público em sede de Inquérito Civil e, restou demonstrado, através de documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública,
a existência da edificação em Área de Preservação Permanente pertencente à apelante. 3. Nesse caso, visando à proteção da vegetação, bem como salvaguardar todo o ecossistema com proteção a áreas da natureza, resguardando valores que são superiores ao interesse particular, não se permite ocupação ilegal as margens dos rios, realizando construções e provocando desmatamento sem controle.
Assim, com base nos princípios da preservação do meio ambiente, não há que se falar em reforma da sentença, pois esta permitiria a continuidade da degradação ambiental.
(TJMT – RAC n. 0014499-12.2014.8.11.0003, Rel. Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Destaquei

Nesta toada, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Cumpre anotar que em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3o, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 225. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesta trilha, o desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa bioma amazônico) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados.

Da análise dos autos, verifico que a ocorrência de degradação ambiental, desmate, na área de propriedade do Apelante, é incontroversa, mesmo passível de recuperação.

Vê-se, portanto, que a prova documental não deixa dúvidas de que houve desmatamento no imóvel, sem autorização do órgão ambiental – Id. 8080421 e 8080422. Logo, a ocorrência do dano ambiental é incontestável.

Anoto mais uma vez que é regra assente que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel.

Ademais, faz-se ressaltar que os documentos presentes nos autos são elementos comprobatórios suficientes, contendo, até mesmo, memorial descritivo das coordenadas – Id. 8080422.

Não obstante isso é cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Sobre a presunção relativa de Auto de Infração, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇAO CÍVEL – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL. PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO. MÉRITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO – OPERAÇÃO DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO – EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NO AR – LEI MUNICIPAL No 4.438 /97 – ART. 91, III – EMISSÃO VISÍVEL DE POEIRAS EM QUALQUER OPERAÇÃO DE BRITAGEM, MOAGEM E ESTOCAGEM – AFERIÇÃO – AGENTE AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO OBJETIVO. QUALIDADE AMBIENTAL – DESNECESSIDADE. MULTA PECUNIÁRIA – CRITÉRIO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando o magistrado a quo decide a causa que lhe é imposta, ainda que com fundamentação sucinta. 2.
O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade, é plenamente válido quando fundamentado, tem por finalidade relatar uma conduta contrária à legislação em vigor e indicar a multa aplicável.
3. (...). (TJ/ES – Apelação Cível n o 24119000248 – Relator: Carlos Simões Fonseca – Órgão julgador: Primeira Câmara Cível – data de julgamento: 13-9-2011 – data da publicação no Diário: 6-10-2011). Negritei

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Quanto à alegação do Apelante de não ocorrência de desmatamento ilegal, pois se deu dentro do limite de direito de exploração do imóvel, não merece prosperar. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do IBAMA, constatado desmate de 113,35 ha, mediante verificação – Id. 8080420, 8080421 e 8080422.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado. O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário. (AI 13925/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÕES DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORADOR – AFASTADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - RECURSO DESPROVIDO. O desflorestamento de área de preservação ambiental gera obrigação de reparação. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). Nos termos do § 1o do art. 7o do Código Florestal “§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. Recurso desprovido. (TJMT – Agravo de Instrumento no 100354-69.2016.8.11.0000 – Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/5/2017, Publicado no DJE 15/5/2017).

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização. Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor mostra-se adequado ao fato. Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada. (N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo IBAMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública.

Por fim, corrobora os argumentos em prol do meio ambiente, o fato de que a decisão recorrida está embasada na legislação e normas ambientais de regência e justificadas pelo grau de proteção jurídica incidente sobre o bem lesado e magnitude do desmatamento praticado pelo Apelante 113,35 ha de floresta nativa bioma amazônico, não havendo falar-se em inexistência de dano ao ambiente.

Quanto a
insurgência do valor arbitrado
no dano moral arbitrado, pugnando pela exclusão ou redução o recorrente do valor fixado a título de indenização ao dano moral coletivo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aduzindo que o valor arbitrado, se deu sem qualquer estudo ou parecer técnico da extensão e proporcionalidade do dano supostamente sofrido.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Sabe-se que o Ministério Público vem atuando em nosso Estado na promoção da conscientização da população quanto à necessidade de proteção ao meio ambiente.

Desse modo, não obstante a prática de exploração da terra sem autorização devida seja considerada crime ambiental, e prejudique significativamente a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, cuja ofensa aos interesses e direito fundamentação é de dimensão inestimável,
in casu,
a determinação de reparar a área degradada em projeto previamente aprovado pelo órgão ambiental competente já atingiu o objetivo visado pelo
parquet
e que a condenação moral ambiental em valor desproporcional seria capaz tão somente de onerar ainda mais o causador do dano.

Inobstante, vê-se que o Apelante insurge-se, com relação ao valor arbitrado na condenação por dano moral ambiental, pugnando pela exclusão ou minoração do valor arbitrado.

Todavia, no que diz respeito ao dano moral coletivo, fixado pelo julgador de primeiro grau, é sabido que a responsabilidade civil no direito ambiental tem por escopo a satisfação de grupos indeterminados de pessoas que dependem das condições naturais para uma vida qualitativa.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador
Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento da vegetação
in natura
da área inserida na propriedade do Apelante sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020).”

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”
. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019). Negritei

Nesta ordem de ideias, ante a ausência de comprovação de que o dano tenha efetivamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo, razão pela qual deve ser afastado.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para excluir a condenação por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021